Tribunal: TJDFT
Processo: 0003100-78.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Visto e etc. Defiro o pedido de alteração da data de apreciação do presente recurso e determino a inclusão do feito na pauta de julgamento da sessão a ser realizada no dia 09 de maio de 2024. À Secretaria para que promova as alterações devidas, conforme petição de ID 58519438, observados os procedimentos de praxe. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora